Tribunal: TJMT
Processo: 1011194-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011194-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (AGRAVADO), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (AGRAVADO), INGO GERALDO GUNTHER - CPF: 007.947.919-72 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CUZZIOL - CPF: 032.927.338-80 (AGRAVADO), LENIR MARIA DE LIMA BARROS - CPF: 004.812.008-19 (AGRAVADO), JOSE BEZERRA DE MENEZES - CPF: 122.644.233-15 (AGRAVADO), GEMINI PROJETOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.311.076/0001-38 (AGRAVADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO OPICE BLUM - CPF: 006.375.058-91 (ADVOGADO), RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - CPF: 147.274.948-09 (ADVOGADO), CELINA SOBRAL DE MENDONCA - CPF: 083.418.388-93 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 036.617.831-81 (ADVOGADO), HADERLANN CHAVES CARDOSO - CPF: 020.699.351-08 (ADVOGADO), CAROLINE SCANDELARI RAUPP - CPF: 065.118.579-30 (ADVOGADO), BIANCA CASAIS MACHADO GUIMARAES - CPF: 107.044.784-63 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – LEI No 7.347/1985 – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS À DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO
- NÃO CABIMENTO DA MEDIDA
-
PERICULUM IN MORA
QUE NÃO ESTÁ IMPLÍCITO POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, nas
ações civis públicas que objetivam exclusivamente o ressarcimento de danos ao erário, fundamentadas na Lei no 7.347/1985
, além da necessidade de evidenciar a relevância da fundamentação, exige-se a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

ÉDER DE MORAES DIAS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário no 1018856-25.2019.8.11.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que indeferiu, em antecipação de tutela (ID 20429742), a indisponibilidade de bens dos
Agravados Eder de Moraes Dias, Blairo Borges Maggi, Luis Carlos Cuzziol, José Bezerra Menezes, Lenir Maria de Lima Barros, Ingo Geraldo Gunther, Gemini Projetos Incorporações e Construções Ltda
, por entender ausentes os requisitos autorizadores,
na medida em que não existiriam provas de que os Agravados se aproveitaram do esquema ilícito que perpetraram
.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, a ação de origem versa pleiteia exclusivamente o ressarcimento ao erário, ante a demonstração de indícios suficientes de dano ao erário no valor de R$
529.745,14 (quinhentos e vinte e nove mil setecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos)
, em decorrência de esquema de corrupção envolvendo os Agravantes, a Empresa GEMINI e seus sócios, consistente em extratos do Fiplan, processos administrativos e provas compartilhadas pelo Juízo da
5a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, composta pela Ação Penal no 1001372-02.2019.4.01.3600 (doc. 4 da exordial) e a Sentença Criminal proferida nos autos da Ação Penal no 0008015-66.2014.4.01.3600 (doc. 14 – operação Ararath), a qual confirmaria a veracidade dos fatos noticiados por Gércio Marcelino Mendonça Júnior em sua delação premiada, acerca da existência do esquema de “conta-corrente” com os agentes públicos do Estado de Mato Grosso.

Destaca, ainda,
a clareza dos fatos denunciados por SILVAL DA CUNHA BARBOSA em seu Termo de Declaração no 19, a respeito da nefasta prática de empréstimos efetuados junto ao BIC BANCO por empresas fornecedoras do Estado de Mato Grosso, iniciada na era do governo BLAIRO MAGGI, estanca qualquer dúvida que o mais simplório cidadão possa ter com relação a real existência da prática de atos ímprobos e danosos ao erário, cometidos por este grupo criminoso que se instalou no alto escalão do governo estadual
.

Argumenta que, também, que, a indisponibilidade de bens deve ser concedida quando demonstrado
o efetivo dano ao erário decorrente de atos de improbidade administrativa, sendo dispensável a demonstração de dilapidação de bens por parte dos réus, pois o complexo de normas acauteladoras visa resguardar o ressarcimento sofrido pelo erário.

Por essas razões, pugna pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para determinar a indisponibilidade dos bens dos Agravantes até o valor do montante cobrado na ação de ressarcimento ao erário.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação do pedido formulado em sede de antecipação da tutela recursal.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, por se tratar na origem de autos eletrônicos.

Recurso isento de recolhimento de preparo recursal, conforme certidão de ID n. 81794992.

O pedido de efeito ativo foi indeferido
por esta Relatora no ID n. 12655503.

As informações foram apresentadas no ID n. 135336955, noticiando que o Agravante não comunicou nos autos a interposição do recurso, tampouco formulou pedido de retratação.

As contrarrazões foram apresentadas por Ingo Geraldo Gunther e Gemini Projetos Incorporações e Construções Ltda (ID n. 14749959), por Luis Carlos Cuzziol (ID n. 16353967), por José Bezerra de Menezes (ID n. 18536953), por Blairo Borges Maggi (ID n. 29084486), todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

As certidões de ID n. 101390989 e 23028965 atestam o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelos Agravados Lenir Maria de Lima Barros e Eder de Moraes Dias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID n. 108205474, manifestou pelo desprovimento do agravo,
por entender, que não há
notícia de dilapidação do patrimônio pelos requeridos, para autorizar a constrição preventiva dos valores em referência.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário no 1018856-25.2019.8.11.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que indeferiu, em antecipação de tutela (ID 20429742), a indisponibilidade de bens dos
Agravados Eder de Moraes Dias, Blairo Borges Maggi, Luis Carlos Cuzziol, José Bezerra Menezes, Lenir Maria de Lima Barros, Ingo Geraldo Gunther, Gemini Projetos Incorporações e Construções Ltda
, por entender ausentes os requisitos autorizadores,
na medida em que não existiriam provas de que os Agravados se aproveitaram do esquema ilícito que perpetraram.

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Denota-se dos autos que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário
em desfavor dos
Agravados Eder de Moraes Dias, Blairo Borges Maggi, Luis Carlos Cuzziol, José Bezerra Menezes, Lenir Maria de Lima Barros, Ingo Geraldo Gunther, Gemini Projetos Incorporações e Construções Ltda
, com base no
Inquérito Civil n.
000009-100/2014 (Portaria n.o 010/2014-GET) para apuração da existência de eventual ato de improbidade administrativa e danos ao erário em fatos envolvendo agentes públicos estaduais, a empresa GEMINI PROJETOS, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. e o BIC BANCO
.

Narra a inicial, que
ao l
ongo das investigações, ficou demonstrado que, entre os anos de 2005 e 2013, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, Gércio Marcelino Mendonça Júnior, utilizando-se da estrutura empresarial da GLOBO FOMENTO MERCANTIL LTDA. - e, posteriormente, utilizando-se da estrutura de sua rede de postos de combustível COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA. - exerceu, clandestinamente atividades típicas de instituição financeira, realizando empréstimos para pessoas jurídicas e físicas cobrando remuneração (juros), exigindo garantias (inclusive reais), intermediando
o fluxo de recursos de terceiros, dentre outras operações ilegais.

Consta que
os r
éus BLAIRO MAGGI (então ocupante do cargo de Governador do Estado de Mato Grosso), EDER DE MORAES (então Secretário de Estado), JOSÉ BEZERRA DE MENEZES e LUIS CARLOS CUZZIOL teriam tido efetiva participação na concessão de empréstimos pelo BIC BANCO a construtoras, supostamente credoras do Estado de Mato Grosso, com garantia de pagamento pelos cofres públicos estaduais, com o objetivo de quitação de dívidas do grupo político, ocasionando danos ao erário no montante de R$ 529.745,14 (quinhentos e vinte e nove mil setecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos).

Relata, ainda, que,
inobstante a conduta
dos réus, se amoldem ao artigo 11 da Lei n.o 8429/92, caput, c/c art. 37, caput, da Constituição Federal, pois suas condutas ofendem frontalmente os princípios da moralidade e legalidade administrativa, além dos deveres de honestidade e lealdade às instituições, os fatos foram integralmente descortinados apenas após a consumação do prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei n. 8.429/92, sendo impossível a aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa.

Assevera que,
diante da prescrição dos atos de improbidade administrativa, não há outro caminho senão ajuizar presente ação para buscar o ressarcimento ao erário do valor de R$ 529.745,14 (quinhentos e vinte e nove mil setecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos).

Ao analisar o pedido inicial, o Magistrado Singular destacou que o
pedido liminar somente estaria justificado
se demonstrado o risco de ser frustrada a efetividade do processo, caso haja êxito na demanda reparatória, assim entendido quando o responsável pelo ressarcimento está a dilapidar seus bens, de modo a inviabilizar a fase de cumprimento da sentença, caso a pretensão seja julgada procedente. NESTE PONTO, O REQUERENTE NADA ALEGOU SOBRE O PERIGO DA DEMORA CONCRETO, NÃO HAVENDO ELEMENTOS SUFICIENTE PARA PRESUMIR RISCO FUTURO DE INADIMPLEMENTO, caso a pretensão deduzida na inicial venha a ser julgada procedente.

Examinando o caso em apreço, constato que o requisito da probabilidade do direito
não restou demonstrado pelo Agravante
, porquanto,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas
ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, fundamentadas na Lei no 7.347/1985
, além da necessidade de evidenciar a relevância da fundamentação, exige-se a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 7o. DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92). ACÓRDÃO QUE ENTENDEU NÃO ESTAR CARACTERIZADO O PERICULUM IN MORA.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.366.721/BA (REPETITIVO) POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INTEMPESTIVO. IRRESINGAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL QUE NÃO IMPUGNA A INEXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO CONHECIDOS.

1. É intempestivo o Agravo Regimental do MPF interposto em 08.06.2015 (fls. 1.745/1.751), ou seja, no 21o. dia após o arquivamento do mandado de intimação na Coordenadoria da 1a. Turma ocorrido em 18.05.2015 (fls. 1.721).

2. O MPMT deixou de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível seu Agravo Regimental, porquanto não se insurge contra todos eles - incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ainda que se superasse tal óbice, a modificação da conclusão do Acórdão, no que diz respeito à inexistência do periculum in mora para a concessão da cautelar de indisponibilidade de bens, exigiria o reexame de fatos e provas, o que esbarra no enunciado da Súmula 7/STJ.

4. É inaplicável, no presente caso, o entendimento consolidado nesta Corte Superior no julgamento do REsp 1.366.271/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/acórdão Ministro OG FERNANDES, DJe 19/9/2014,
uma vez que não se trata de Ação de Improbidade Administrativa, mas sim de Ação de Ressarcimento ao Erário, à qual não se aplica o preceito de perigo implícito,
a teoria da implicitude do perigo da demora somente se aplica à ação regida pela Lei 8.429/92
.

5. A extrema gravidade dos fatos veiculados na presente demanda e o enorme prejuízo aos cofres públicos, por mais que estejam a merecer as reprimendas legais, não podem servir para fundamentar a exclusão de quaisquer garantias constitucionais aplicáveis, como a do devido processo, o fato de se inviabilizar a constrição cautelar, à míngua da demonstração do periculum in mora, não impede, porém, que esse resultado possa ser alcançado a posteriori, desde que esse requisito venha a ser evidenciado como presente, em renovação do pleito.

6. Agravos Regimentais do MPF e do MPMT não conhecidos.

(STJ – AgRg no REsp 1203495/MT, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 9/10/2015). [Destaquei]

Com efeito, diferentemente da Lei de Improbidade Administrativa, cujo
periculum in mora
está implícito, nas Ações Civis Públicas de ressarcimento ao erário é necessária a indicação de provas ou indícios de que estariam os réus dilapidando seus patrimônios ou de atos a isso tendentes, tarefa da qual não se desincumbiu a inicial da ação civil pública.

In casu
, além de a
demanda não objetivar a condenação dos Agravados em atos de improbidade administrativa –
pois, conforme se nota na petição inicial, estes teriam sido alcançados pela prescrição
– mas tão somente busca o ressarcimento ao erário,
decorrente de fatos originados de suposto esquema fraudulento de desvio de recursos públicos do Estado de Mato Grosso, para pagamento de dívidas do grupo político com pessoas físicas (Gércio Marcelino Mendonça Júnior) e instituições financeiras (BIC BANCO)
, não houve a demonstração de qualquer ato dos Agravados no sentido de dilapidar seus patrimônios.

Assim, muito embora os atos poderiam, em tese, ser tipificados como improbidade administrativa,
não há referido objeto na demanda, que visa tão somente ao ressarcimento de danos
, sendo, portanto, inaplicável o entendimento consolidado no STJ de ser presumido o requisito do
periculum in mora
, que somente se aplica caso se tratasse de Improbidade Administrativa.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022